Tribunal: TJDFT
Processo: 0003913-87.2001.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo dos autos da Ação Revisional de Proventos no 15116/91, proposta por PRESTES MACHADO MESQUITA em desfavor do Distrito Federal. No dia 12/09/17 ocorreu a ata de audiência de conciliação que decretou a extinção do presente feito (fls. 220/221 – ID 8063283). O único credor PRESTES MACHADO MESQUITA cedeu parte do crédito e os herdeiros receberam a quantia devida no alvará de ID 11583547. Há decisão de ID 10237658 do dia 30/07/19 para o DISTRITO FEDERAL se manifestar sobre uma decisão que deferiu a habilitação de herdeiros ID 8063284 - fls 344/345. O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o(s) prazo para se manifestar. Com isso, a Secretaria da COORPRE cumpriu a decisão de habilitação de fls. 327/328 – ID 8063284 e expediu o alvará de ID 11583547. Por fim, cumpra-se a sentença de extinção de fls. 220/221 – ID 8063283. Publique-se. Brasília, 4 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto